Tribunal: TJDFT
Processo: 0700687-61.2022.8.07.9000
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-06-24
Data de publicação: 2022-07-06

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA. TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE. TRANSPORTE INDIVIDUALIZADO. DIREITO DO PACIENTE. DIREITO À SAÚDE E À CONTINUIDADE DO TRATAMENTO.
1. O direito à saúde tem altitude constitucional, nos termos do que dispõe o art. 196 da Carta Magna. No mesmo sentido, os artigos 204 e 207 da Lei Orgânica do Distrito Federal. Em tais regramentos, portanto, o direito à saúde está erigido como fundamental. Disso decorre a obrigação do Estado de adotar as medidas necessárias e eficazes a fim de assegurar a saúde de seus cidadãos.
2. Embora a Lei Distrital n.o 4.887/2012 assegure aos doentes renais crônicos, em terapia substitutiva do rim, o transporte público gratuito, o agravante é portador de Insuficiência Renal Renal Crônica (CID N18.0), além de outras comorbidades relacionadas à doença renal, em tratamento dialítico regular 3 (três) vezes por semana, apresentando instabilidade e fraqueza nas pernas, do que não consegue ficar em pé por muito tempo nem subir escadas; sente falta de ar, além de sofrer comprometimento visual, restando consignado o risco e a inviabilidade da utilização de transporte público para o seu tratamento, nos termos do relatório de ID 35091423, p. 19.
3. Os elementos do processo evidenciam a hipossuficiência do agravante, que realiza seu tratamento pelo Sistema Único de Saúde (SUS), sem condições de arcar com o seu transporte individualizado. É evidente o perigo da demora, que pode acarretar mais riscos à saúde do paciente. Desse modo, é imperioso o deferimento da tutela de urgência para que o Distrito Federal seja obrigado a oferecer transporte individualizado ao agravante, para se locomover de sua residência até o local de tratamento, bem como o respectivo retorno. 4. Precedentes desta Turma: Acórdão 1417660, 07002069820228079000, Relator: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 22/4/2022, publicado no PJe: 11/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.; e Acórdão 1417730, 07522813720218070016, Relator: ANTONIO FERNANDES DA LUZ, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 22/4/2022, publicado no PJe: 3/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.
5. Agravo de instrumento CONHECIDO e PROVIDO para reformar a decisão proferida nos autos de origem e antecipar os efeitos da tutela jurisdicional, confirmando a liminar deferida, para determinar ao Distrito Federal que forneça ao agravante o transporte de sua residência (Gama, Setor Leste) até a unidade de saúde em que realiza tratamento (Politécnica Saúde ULTRAMED, em Santa Maria), às segundas, quartas e sextas-feiras, de 16 às 20 horas, bem como o trajeto contrário, para retorno à sua residência, sob pena de sequestro de verbas públicas para o custeio do transporte individualizado.
6. Sem custas, nem honorários advocatícios.